Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701318-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINIQUE FULL HEALTH CONSULTORIOS COMPARTILHADOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO MEDICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLINIQUE FULL HEALTH CONSULTORIOS COMPARTILHADOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no bojo dos autos de embargos à execução promovido em desfavor do CONDOMÍNIO DO CENTRO MÉDICO DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de gratuidade postulado pela agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 164034368, dos autos de referência): A parte exequente requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Contudo, trata-se de pessoa jurídica que demonstrou realizar intensa movimentação financeira (ID 161302565/161302568), situa-se em área nobre desta Capital e constitui advogados particulares para patrocinarem a defesa dos seus interesses. Além disso, a parte não cumpriu as disposições contidas na decisão ID 161318284. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, devendo: a) corrigir o valor da causa em conformidade com o valor atribuído à ação de execução, tendo em vista que os embargantes pretendem a extinção daquele processo; b) comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em síntese, a agravante aduz que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e o extrato bancário referente aos 3 últimos meses, por meio dos quais afirma que a empresa teve uma queda vertiginosa nos rendimentos mensais, pelo que requer a concessão de gratuidade de justiça. Relata que estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo, pelo que requer a determinação de prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante deixa de recolher o preparo e requer a gratuidade de justiça ao argumento de queda no faturamento da empresa. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa jurídica, não existe a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de prova cabal da alegada necessidade, conforme enunciado de Súmula n. 481/STJ. No caso dos autos, a agravante colacionou extratos bancários referentes aos meses de março, abril e maio de 2023, os quais demonstram movimentação financeira que não condiz com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais. A título de exemplo, no mês de março, há diversos depósitos via PIX no valor de R$12.000, R$7.347,33, R$35.100,00, R$35.100,00, R$4.500,00, R$10.741,76, além de muitos outros PIX, créditos de resgate de aplicação e transferências via TED. Nos dois meses subsequentes, observa-se diminuição nos valores dos créditos, porém, a redução nos valores de depósitos não demonstra decréscimo no patrimônio da empresa ou ainda algum comprometimento na continuidade das atividades empresariais. Inclusive porque não há comprovação de inexistência de outras contas bancárias em movimentação em nome da empresa. Assim, conclui-se que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia ao deixar de apresentar provas robustas da alegada incapacidade financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, §7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso do recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator